Tribunal: TJES
Processo: 0003077-98.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003077-98.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: ALVINO PESSOTI SANDIS e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco/Embargante contra acórdão da Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação. O embargante alega obscuridade na decisão quanto à configuração da mora contratual e a distribuição da sucumbência, além de suscitar a ausência de necessidade de juntada de peças nos processos eletrônicos. Requer o esclarecimento de pontos que, em sua visão, não foram devidamente enfrentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao tratar da configuração da mora contratual e da distribuição da sucumbência;
(ii) definir se o acórdão omitiu-se ao não reconhecer como desnecessária a juntada de peças em processos eletrônicos;
(iii) determinar se é possível a reapreciação do mérito por meio dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta, de forma clara, que o reconhecimento da abusividade da tarifa de crédito inferior a R$ 50.000,00 e a consequente descaracterização da mora encontram-se em conformidade com os pedidos iniciais e as normas aplicáveis, inexistindo obscuridade.

Quanto à alegação de sucumbência mínima, o acórdão se manifestou de forma expressa e fundamentada.

Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC), sendo incabível a rediscussão do mérito por meio deste recurso. O inconformismo do Banco/Embargante não constitui vício passível de correção nesta via recursal.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que a tentativa de rediscutir matéria já decidida não é admitida nos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

A alegação de obscuridade deve ser afastada quando o acórdão embargado estiver devidamente fundamentado e em conformidade com os pedidos e normas processuais aplicáveis.

É ônus da parte recorrente instruir adequadamente o recurso com os documentos necessários à análise das alegações recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 141, e 492.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2024.

TJES, Embargos de Declaração 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003077-98.2018.8.08.0030

EMBARGANTE:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

EMBARGADOS:
MOVERAMA INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 9136571) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Banco/Embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em vício de obscuridade ao não se pronunciar adequadamente sobre a configuração da mora contratual da parte executada, mesmo diante do reconhecimento de abusividade na cobrança de tarifa de limite de crédito em valor inferior a R$50.000,00. Destaca que tal valor seria insuficiente para descaracterizar a mora frente à dívida total, que atinge R$5.138.647,70. Em suas palavras, a obscuridade reside no fato de o acórdão "
não explicitar de forma clara a existência de parcelas de principal inadimplidas em valores expressivos, totalizando R$1.862.187,01
."

O Banco/Embargante ainda argumenta que (1) as tarifas cobradas e reputadas abusivas pelo acórdão não podem afastar a mora ou ser consideradas sucumbência mínima, pois a parte embargada permanece em inadimplemento substancial frente ao montante devido, (2) o recurso de apelação atendia todos os requisitos legais, sendo desnecessária a juntada manual de peças nos processos eletrônicos, conforme jurisprudência aplicável e (3) a inexistência de comissão de permanência cumulada com juros moratórios nos títulos exequendos já foi adequadamente esclarecida na sentença original.

Como ressalta a doutrina:

A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 801).

Ocorre que o acórdão embargado abordou, de forma clara e fundamentada, as razões que motivaram a manutenção da sentença, não se vislumbrando a alegada obscuridade.

O acórdão embargado reafirmou que o reconhecimento da abusividade na cobrança da tarifa e a consequente descaracterização da mora são coerentes com o pedido formulado na petição inicial. Os fundamentos adotados estão em conformidade com o disposto nos arts. 141 e 492 do CPC, bem como com a jurisprudência consolidada.

Quanto à distribuição da sucumbência, o acórdão abordou a questão da sucumbência mínima de forma explícita, destacando que o valor relativo à tarifa abusiva (aproximadamente R$ 50.000,00) não pode ser considerado suficiente para afastar a mora, diante do montante da dívida principal. Não há qualquer omissão a ser sanada nesse ponto.

No que tange à aplicabilidade dos encargos de inadimplemento, o acórdão fundamentou-se na ausência de provas apresentadas pela parte embargante, que não instruiu os autos com documentos indispensáveis para análise detalhada das cláusulas contratuais.

Conforme ressaltado no voto condutor do acórdão embargado:

Considerando que os autos do processo de execução são desapensados dos embargos à execução, a parte apelante tem o dever de instruir o recurso com cópia dos principais atos realizados na execução, especialmente aqueles relativos às alegações recursais, sob pena de impossibilidade de análise das questões suscitadas no recurso.

[...]

Desse modo, desapensados os autos da execução destes embargos e não tendo o Banco/Apelante instruído seu recurso com cópia dos documentos necessários à análise das alegações de que a “Tarifa sobre limite do Crédito”, excluída pela sentença, constava nos títulos executados, mas não foi incluída nos Demonstrativos de Débito que instruíram a Execução, torna-se inviável a apreciação destas.

Consequentemente, em razão da manutenção da sentença no que se refere ao reconhecimento de cobrança de encargos abusivos, durante o período de normalidade, deve ser mantida a sentença quanto à descaracterização da mora.

[...]

Finalmente, o Banco/Apelante sustenta que houve sucumbência mínima.

Ocorre que o reconhecimento de cobrança de tarifa abusiva e a descaracterização da mora não pode ser tido como sucumbência mínima.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de obscuridade a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo do Banco/Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento no sentido de que houve sucumbência mínima, de que não se pode afastar a mora no presente caso e que não havia necessidade de juntada das peças do processo.

Acerca da impossibilidade de reapreciação do mérito em Embargos de Declaração cito os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Banco/Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.